Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702406-73.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARLAND VIEIRA FONSECA, IGOR ALVES LIMA IMPETRANTE: ANA FLAVIA DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA FLÁVIA COSTA em favor de IGOR ALVES LIMA e ARLAND VIEIRA DA FONSECA (pacientes) contra ato atribuído ao Juízo da 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no processo n.o 0725434-38.2024.8.07.0001, que, conforme narra a inicial, manteve condenação reputada ilegal, impondo a Igor regime fechado, com base em fundamentos probatórios tidos como frágeis, e negando a Arland a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, no percentual máximo, fundada exclusivamente na reincidência do corréu. Em suas razões (Id 80433517), a impetrante afirma que Arland confessou expressamente a posse da droga, isentando Igor de qualquer participação. Alega que, apesar disso, a condenação de Igor foi mantida exclusivamente em presunções e em depoimentos policiais contraditórios, destituídos de respaldo probatório mínimo. Sustenta também que Arland é primário, tem bons antecedentes, não integra organização criminosa e faz jus à incidência do tráfico privilegiado, sendo ilegal a negativa do redutor na fração máxima com fundamento apenas na reincidência do corréu. Argumenta que o acórdão recorrido incorreu em error in judicando, contrariou jurisprudência consolidada e violou princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena, razão pela qual o habeas corpus deve ser admitido como substitutivo de recurso constitucional, diante do flagrante constrangimento ilegal. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, com imediata revogação da prisão imposta a Igor. No mérito, postula a absolvição de Igor, com fundamento no art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado a Arland, com aplicação da fração máxima de redução de 2/3, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por restritivas de direitos. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da pena de Igor, com abrandamento do regime prisional. É o relatório. Decido. O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução ou ação revisional, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. A jurisprudência é pacífica quanto ao não cabimento do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio ou de ação revisional. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 1. Não infirmados especificamente todos fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a simples pretensão de reforma (Súmula 182/STJ). Precedente. 2. No caso, não foi rebatido pelo agravante o óbice referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se tratar de substitutivo de pedido revisional. 3. Além disso, reafirmo que a via eleita não se presta para o revolvimento fático-probatório pretendido pelo recorrente. 4. Mantidos os óbices apontados na decisão monocrática, reitero que inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a superação dos impedimentos apontados. 5. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus próprios termos. 6. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, AgRg no HC n. 858.550/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, convém registrar que a utilização do presente recurso em habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República. 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade ocorrida na decisão de pronúncia. 3. Cumpre registrar ainda que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que não se verifica no presente caso, pois, conforme o acórdão atacado entendeu, a defesa do acusado tomou ciência da intimação e sequer levantou qualquer alegação da pretensa nulidade em sede de apelação. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 195.499/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) Conforme se depreende dos autos, o acórdão que confirmou a condenação dos pacientes transitou em julgado em 30 de junho de 2025, após a inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de origem e do não conhecimento do agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (Id 241120375). Como mencionado, a jurisprudência das Cortes Superiores, acompanhada por este Tribunal, estabelece a inadmissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da natureza da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu uso ser racionalizado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não se admite a utilização do writ como sucedâneo da revisão criminal quando a condenação já transitou em julgado, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie (AgRg no HC n. 952.562/BA, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025). A análise das pretensões defensivas — especialmente o pedido de absolvição por insuficiência de provas e a revisão da dosimetria da pena — demandaria o reexame do acervo probatório produzido durante a instrução, providência incompatível com a natureza sumária do habeas corpus, de rito célere e cognição limitada. As instâncias ordinárias, soberanas na avaliação da prova, concluíram pela responsabilidade criminal dos pacientes com base em elementos de convicção idôneos, destacando a validade dos depoimentos dos policiais militares, que detêm fé pública e presunção de veracidade, sobretudo quando coerentes com as circunstâncias do flagrante e com a expressiva quantidade de entorpecente apreendido — aproximadamente dois quilos de maconha. A inversão desse juízo demandaria exame aprofundado de provas, vedado na via mandamental (STJ, HC n. 527.436/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 10/12/2019). Quanto à dosimetria da pena aplicada a Arland Vieira Fonseca, a fixação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração mínima de um sexto, foi devidamente fundamentada pela instância de origem, considerando-se a expressiva quantidade de droga e o fato de o delito ter sido cometido em concurso com coautor multirreincidente específico. Tal modulação insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do Magistrado, não configurando ilegalidade evidente sanável nesta via. A jurisprudência contemporânea reafirma que a revisão dos critérios de dosimetria e das frações de redução submete-se apenas ao controle de legalidade e constitucionalidade, não sendo o habeas corpus instrumento adequado para reavaliação da justiça da pena ou de seu quantum (STJ, AgRg no HC n. 978.666/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025; HC n. 860.032/CE, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025). No tocante aos pedidos de isenção de multa e custas processuais, o entendimento consolidado é o de que a análise da hipossuficiência econômica e a eventual concessão de gratuidade de justiça competem ao Juízo da Execução Penal, responsável por verificar a condição financeira do condenado no momento do pagamento, sem prejuízo da condenação fixada na sentença. Inexiste, portanto, qualquer vício ou abuso de poder no acórdão impugnado que autorize a concessão da ordem de ofício. Diante da inadequação da via eleita e da ausência de teratologia manifesta, impõe-se a preservação da coisa julgada e da estabilidade do sistema recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR